Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da agravante. Sustenta a recorrente que foi diagnosticada com insuficiência importante da válvula mitral, fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, por ser considerada cardiopatia grave. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar os descontos. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado.

II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo e instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.

III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: " Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos, a agravante foi diagnosticada com insuficiência importante da valva mitral. Não obstante, nada há nos autos que comprove se tratar de cardiopatia grave apta a ensejar a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Cumpre observar que, para ser considerada cardiopatia grave, o paciente deve ter diminuição, temporária ou permanente, da capacidade funcional do coração a ponto de colocar em risco a vida ou impossibilitar o desempenho das atividades laborais. De acordo com a decisão agravada, “(...) no referido laudo médico há a indicação de que a autora está com ‘boa aptidão cardiorrespiratória (AHA), sem sintomas, arritmias ou alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica’, bem como que ‘não há restrições para prática de exercícios compatíveis com sua idade ou nível de condicionamento’, de forma que não é possível entender pela gravidade da condição da autora. Portanto, não há nos autos documentos que permitam, para além da dúvida razoável, que a doença que acomete a autora seja classificada como cardiopatia grave, de modo que, no momento, não há probabilidade de direito. Ante o exposto e sem prejuízo de nova análise futura caso apresentados novos elementos capazes de afastar a conclusão ora adotada, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal.”

IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da probabilidade do direito.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.